Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Agravo interno. Ação declaratória de cobrança indevida c/c indenizatória por danos morais. Pedido de gratuidade de justiça em recurso inominado. Indeferimento. Documentos novos. Não conhecimento. Hipossuficiência. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de que restou demonstrado que o recorrente possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento, e lhe concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
2. Em suas razões recursais (ID 70734685), a parte agravante expõe que apresentou, tempestivamente, sua declaração de imposto de renda, bem como de sua esposa, e que nas referidas comprovações consta que dois filhos do agravante e sua genitora são seus dependentes. Argumenta que, conforme se verifica nos comprovantes em anexo, R$ 9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais por mês), “mal dá para pagar as contas de sustento básico de sua família como água, energia elétrica, esgoto, condomínio, plano de saúde, além de alimentação”, transporte e demais despesas que, em linha com a razoabilidade, não cabem no orçamento do agravante. Afirma que a jurisprudência vem estipulando “critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciaria gratuita”. Quanto ao r. argumento de que o agravante teria acervo patrimonial, prossegue o recorrente, tal justificativa não pode ser considerada para verificar a renda mensal do agravante, posto que imóveis não significam, necessariamente, renda mensal, ainda mais quando estão, sabe-se, por mais das vezes, vazios e não locados, gerando, isso sim, despesas exigíveis de condomínio, manutenção e IPTU, que sofrem o aumento de preços comuns dos dias atuais. Ao final, requer a reformar da decisão monocrática, no sentido de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e que o recurso inominado interposto pelo agravante seja julgado procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 71603865, nas quais a parte recorrida alega que, considerando o fato de que o recorrente possui renda elevada para os padrões exigidos pela jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT – superior a R$ 9 mil mensais – além de bens patrimoniais relevantes, conforme declarado por ele próprio no Imposto de Renda de 2024, resta comprovada a capacidade econômica para arcar com os modestos custos processuais, principalmente considerando o valor reduzido do preparo recursal, sendo incompatível com o benefício da gratuidade. Afirma que o agravante pretende, contraditoriamente, utilizar seu próprio padrão de vida e despesas elevadas como fundamento para a gratuidade, o que não encontra respaldo legal. Aponta que as despesas voluntárias e o padrão de consumo pessoal não podem justificar a transferência do ônus processual ao Estado ou à parte adversa. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que os documentos apresentados somente por ocasião do presente agravo interno não devem ser conhecidos haja vista que não se tratam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. Desse modo, o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência se encerrou em 06/03/2025, tendo o recorrente apresentado tão somente sua declaração de imposto de renda (ID 69394142), razão pela qual, em razão da preclusão, os documentos de IDs 70734688 a 70737209 não devem ser conhecidos.
7. Quanto ao mérito, verifica-se que a parte recorrente auferiu renda mensal média de cerca de R$ 9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais), além de possuir expressivo valor patrimonial, consoante Declaração de Imposto de Renda de Exercício 2024 (ID 69394137), o que demonstra que possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento.
8. Não bastasse, não restou devidamente comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem sua hipossuficiência financeira.
9. Desse modo, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
10. Nesse sentido: Acórdão 1863852, 07514930320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno conhecido e improvido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863852, 07514930320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.